Tribunal: TJBA
Processo: 0123071-90.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0123071-90.2001.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA DE OLIVEIRA

Advogado(s):

APELADO: MASSA FALIDA CONFIANCA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EM LIQUIDACAO

Advogado(s):NILSON SALUM CARDOSO DOURADO, MARCUS TADEU GALVAO MENDES, OTILIO ANGELO FRAGELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO

ORDINÁRIA
.
SENTENÇA
DE
IM
PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. CPC/1973.
AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL.
PRECLUSÃO.
APELO
NÃO P
ROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta com pedido de manutenção do benefício da gratuidade da justiça, previamente deferido em primeira instância. No mérito, a parte autora alega nulidade da sentença de primeiro grau, sob o argumento de que o juízo a quo deixou de inverter o ônus da prova em seu favor e julgou antecipadamente a lide, cerceando seu direito de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em sede recursal; (ii) estabelecer se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da não inversão do ônus da prova e do julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal é admitida quando não desconstituída a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência da parte natural, especialmente quando assistida pela Defensoria Pública e ausentes indícios em sentido contrário.

A decisão de julgar antecipadamente a lide foi proferida na audiência de conciliação, realizada em 08.10.2010, tendo a parte autora sido validamente intimada, sem apresentar insurgência via agravo de instrumento, o que atrai a preclusão temporal, conforme disposto no art. 522 do CPC/1973.

A ausência de insurgência quanto à decisão interlocutória que deixou de inverter o ônus da prova impossibilita sua rediscussão em sede de apelação, por força da preclusão.

O juiz é o destinatário das provas, podendo, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 131 do CPC/1973), indeferir a produção de provas ou a inversão do ônus, desde que devidamente fundamentado, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afasta a nulidade da sentença em hipóteses de julgamento antecipado quando presentes elementos probatórios suficientes nos autos e inexistente insurgência tempestiva da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal é admissível quando a presunção de hipossuficiência da parte natural, não é desconstituída pela parte contrária.

A ausência de insurgência contra decisão interlocutória que deixa de inverter o ônus da prova implica preclusão, nos termos do art. 522 do CPC/1973.

O julgamento antecipado da lide, quando fundamentado e sustentado em prova documental suficiente, não configura cerceamento de defesa.

O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de outras provas e a inversão do ônus, com base no princípio do livre convencimento motivado, conforme art. 131 do CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 131 e 522.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 872616/PA, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T4, j. 06.02.2018, DJe 09.02.2018; TJ-PR, APL 0008117-39.2012.8.16.0001, Rel. Juiz Alexandre Barbosa Fabiani, 8ª Câmara Cível, j. 06.07.2020; TJ-AM, APL 0211524-10.2009.8.04.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Caminha e Lima, 1ª Câmara Cível, j. 28.09.2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
0123071-90.2001.8.05.0001
, de
Salvador
-BA, em que são apelante,
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA

e apelad
a,
MASSA FALIDA CONFIANÇA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EM LIQUIDAÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
conhecer e
negar
provimento a
o Apelo
da
parte
autora,
mantendo a
sentença

a qu
o
.

Salvador,

12